Tribunal: TJES
Processo: 0000821-60.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000821-60.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANESSA KNIDEL ANERCINIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO DA
NO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, no que concerne ao delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), pois comprovada a materialidade pelo boletim unificado, prints das mensagens no aplicativo WhatsApp, e-mail’s enviados pela ré, cópia da decisão de medida protetiva proferida, e cópia da certidão do oficial de justiça, intimando a acusada para o seu cumprimento, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, e a confissão da ré.

2. O delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06) ficou configurado, pois a acusada, mesmo ciente da proibição de manter contato com a vítima, impostos na decisão judicial, enviou mensagens e e-mails.

3. O fato das partes terem reatado o relacionamento, em momento posterior aos fatos, não descaracteriza o delito, e não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta. Precedente do STJ.

4. Correta a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000821-60.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANESSA KNIDEL ANERCINIO (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO DALLAPICULA MACHADO FILHO - ES31405-A, STELLA ZAMPIROLI DE MEDEIROS - ES15610-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
VANESSA KNIDEL ANERCINO
,
contra sentença (id 9053649), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas
(art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), à
pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, em favor da vítima.

Em suas razões recursais (id 9053652), a defesa pleiteia a absolvição da acusada, e o afastamento da condenação por dano moral.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia, que no dia 04/02/2022, foram deferidas medidas protetivas, com determinação para que a acusada VANESSA se afastasse do lar, não se aproximasse e nem entrasse em contato com a ofendida CINTHIA ROLDI DA CRUZ, sua ex-companheira.

Descreve ainda a peça acusatória, que a ré foi intimada da aludida decisão em 05/02/2022, no entanto, no dia posterior (06/02/2022), entrou em contato com a vítima, pelo aplicativo WhatsApp, buscando uma reconciliação, o que demonstra o descumprimento das medidas protetivas fixadas.

F
eitas estas consideraç
ões
, no que concerne
ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade esta comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/04, do IP), prints das mensagens no aplicativo WhatsApp (fls. 08/15, do IP), e-mail’s enviados pela ré (fls. 16/20, do IP), cópia da decisão de medida protetiva proferida nos autos nº 0000404-44.2022.8.08.0014 (fls. 22/23, do IP), e cópia da certidão do oficial de justiça, intimando a acusada para o seu cumprimento (fls. 49, do IP).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima CINTHIA (termo de audiência id 9053644), relatando que foi agredida fisicamente, com um soco no olho, proferido pela ré, momento em que pleiteou medidas protetivas.

Narrou ainda, que a ré, após ter ciência da decisão que deferiu as referidas medidas, enviou mensagens por e-mail e por WhatsApp, tentando uma reconciliação, descumprindo a medida de proibição de manter contato.

Disse também, que passado um tempo após os fatos, retomou o relacionamento com a ré, por sua iniciativa, no entanto, não prosseguiram com a relação.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 842.971/SC, r
elator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 15/4/2024
, DJe de 18/4/2024.

Por sua vez, a ré VANESSA (termo de audiência id 9053644), em seu interrogatório, confessou os fatos, confirmando que enviou mensagens por e-mail’s e WhatsApp para vítima, mesmo tendo sido intimada da decisão, que deferiu as medidas protetivas.

Desta forma, tenho que o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06) ficou configurado, pois a acusada, mesmo ciente da proibição de manter contato com a vítima, impostos na decisão judicial no procedimento nº 0000404-44.2022.8.08.0014, enviou mensagens e e-mails, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Outrossim, o fato das partes terem reatado o relacionamento, em momento posterior aos fatos, não descaracteriza o delito, e não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta, conforme entendimento adotado, também pelo STJ:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ tem se firmado no entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a posterior reconciliação da vítima com o ofensor não tem o poder de isentar o agressor da sanção penal.
(grifo nosso)

Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.617.100/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma,
julgado em 6/8/2024,
DJe de 19/8/2024.)

Indo adiante,
no que se refere ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Por fim
, destaco que, sobre o tema, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde afirma que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018
, DJe de 8/3/2018.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 9655916),

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.